Tribunal: TJES
Processo: 0038600-63.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038600-63.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUPATECH PERFURACAO E COMPLETACAO LTDA EM REC JUDICIAL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0038600-63.2016.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD: LUPATECH PERFURAÇÃO E COMPLETAÇÃO LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-IMPORTAÇÃO. REGIME ADUANEIRO DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. TEMA 297 DO STF. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO ECONÔMICA. NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em ação declaratória, declarou a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao ICMS-Importação incidente sobre mercadorias importadas sob o regime de admissão temporária, vinculadas a contrato de locação, bem como condenou o ente estatal à repetição do indébito, reconhecendo sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se está preclusa a impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita concedido à parte autora; (ii) estabelecer se incide ICMS sobre a importação de bens sob o regime de admissão temporária, quando inexistente a transferência de propriedade; e (iii) determinar a aplicabilidade da tese firmada pelo STF no Tema 297 a contratos de locação internacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à assistência judiciária gratuita deve ser apresentada na primeira oportunidade de manifestação nos autos, nos termos do art. 100 do CPC, sob pena de preclusão.

4. A simples entrada física de mercadoria importada no território estadual não configura, por si só, fato gerador do ICMS, que exige operação relativa à circulação econômica da mercadoria.

5. O ICMS incide apenas quando há transferência da titularidade do bem, inexistente nas hipóteses de admissão temporária com obrigação de devolução ao proprietário estrangeiro.

6. A tese firmada pelo STF no Tema 297, embora formulada em caso de arrendamento mercantil internacional, fundamenta-se na ausência de circulação jurídica da mercadoria, sendo aplicável a contratos de locação internacional sem opção de compra.

7. Inexistindo cláusula contratual que preveja a aquisição dos bens importados e comprovada a natureza temporária da posse, revela-se indevida a exigência do ICMS-Importação.

8. Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A impugnação à assistência judiciária gratuita apresentada apenas em sede de apelação encontra-se preclusa.

2. O ICMS-Importação não incide sobre bens importados sob o regime de admissão temporária quando inexistente a transferência de domínio.

3. A tese firmada pelo STF no Tema 297 aplica-se às hipóteses de locação internacional de bens, desde que ausente a circulação econômica da mercadoria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, IX, a; CPC, arts. 85, §§ 3º, I, e 11, 98, § 3º, e 100; RICMS/ES, art. 1174, § 4º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 540.829 (Tema 297), Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 11.09.2014; TJES, AC nº 0025485-09.2015.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara; TJES, AC nº 0039080-12.2014.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0038600-63.2016.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD: LUPATECH PERFURAÇÃO E COMPLETAÇÃO LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença (fls. 1215/1217) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória que, nos autos da ação declaratória proposta por
LUPATECH PERFURAÇÃO E COMPLETAÇÃO LTDA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido inicial, com a finalidade de DECLARAR a inexistência de relação jurídica tributária entre a empresa requerente e o Estado do Espírito Santo, no tocante ao ICMS-Importação sobre as mercadorias importadas sob o regime aduaneiro de admissão temporária, vinculados ao contrato de locação de fls. 87-95, relacionados à Declaração de Importação (DI) nº 12/0480444-5 de fls. 37-43.

Dito isso, CONDENO o Estado do Espírito Santo na repetição de valores recolhidos de ICMS, totalizando a importância de R$ 158.045,00 (Cento e cinquenta e oito mil e quarenta e cinco reais). Sobre tal valor, com base no Tema 810 do STF, deverá incidir correção monetária desde cada pagamento indevido, observando como índice o IPCA-E, bem como juros de mora a partir do trânsito em julgado (Súmula 188, STJ), no percentual de 1%, com fulcro no artigo 1174, § 4º, do RICMS/ES. A partir de 09.12.2021, o crédito deverá ser remunerado unicamente por meio da Taxa SELIC, conforme artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, bem como ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação art. 85, § 3º, inciso I, do CPC). Quanto as custas processuais a serem pagas pelo Estado requerido, este fica isento do pagamento, nos termos do art. 20, V, da Lei n. 9.974/2013. No tocante à parte autora, suspendo a exigibilidade dos pagamentos, eis que amparada pela assistência judiciária gratuita, o que faço pelo prazo e com fulcro no art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 10154507), o ente público (i) impugna o benefício da assistência judiciária gratuita deferido em favor da parte recorrida e sustenta, em síntese, que (ii) a entrada física do bem importado no território estadual é suficiente para a configuração do fato gerador do ICMS; (iii) a tese firmada pelo STF no Tema 297 seria restrita ao leasing financeiro, não se aplicando indistintamente a todos os casos de admissão temporária; e (iv) a legislação estadual prevê a incidência do imposto na entrada de mercadoria importada do exterior por pessoa jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 10154521.

I - DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Conforme relatado, o apelante sustenta que os documentos juntados pela apelada não constituem documentos hábeis a autorizar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, na medida em que apenas revelam que a empresa teve, nos anos de referência, um crescimento do passivo, mas que sequer superou o ativo. Assim, afirma que os elementos colacionados não autorizam concluir que a apelada não dispõe de patrimônio para custear as despesas e os encargos do processo.

Nada obstante, verifica-se que a gratuidade da justiça foi concedida à parte autora por meio da decisão de fls. 110, de modo que era ônus da parte requerida, ora apelante, impugná-la na primeira oportunidade de manifestação nos autos, qual seja, a contestação.

Trata-se de exigência descrita no art. 100 do CPC:

Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

No entanto, a impugnação apenas foi apresentada em sede de apelação, o que evidencia a ocorrência de preclusão e inviabiliza sua análise, tal como decidido de forma reiterada pelos Tribunais pátrios:

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra a sentença parcialmente procedente que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios de um dos contratos em discussão, com base na média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil e determinou a repetição do indébito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Em debate: (i) utilização das séries temporais vinculadas à renegociação de dívidas; (ii) aplicação da Resolução CMN nº 4.854/2020 para aferição da legalidade da taxa de juros remuneratórios; e (iii)
concessão da Assistência Judiciária Gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR [...]

4.
Impugnação à concessão da Assistência Judiciária Gratuita: Preliminar em contrarrazões. Via inadequada. Parte que não impugnou a concessão em sede de contestação (art. 507 do CPC). Benesse concedida no despacho que determinou a citação da parte Ré. Preclusão evidenciada.
[...]

Fonte: (TJSC; ApCiv 5106242-38.2024.8.24.0930; Sexta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. André Alexandre Happke; Julg. 27/11/2025; Publ. 29/11/2025)

APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 100 DO CPC. PRECLUSÃO. APRESENTAÇÃO DE FATOS E FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE PROVA DA AUSÊNCIA DE DEFEITO OU CULPA EXCLUSIVA DE OUTREM. OPERAÇÃO BANCÁRIA. REALIZAÇÃO MEDIANTE FORNECIMENTO DA DADOS PESSOAIS PELA VÍTIMA A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. A apresentação dos fatos e fundamentos pelo quais a parte se insurge contra a decisão recorrida é suficiente para a observância do princípio da dialeticidade recursal.
Deferida a assistência judiciária, deve a impugnação a tal benefício ser apresentada dentro do prazo previsto no art. 100 do CPC, sob pena de preclusão.
Inexiste falha na prestação de serviço em operação bancária realizada mediante o fornecimento de dados pela vítima ao terceiro estelionatário. (TJMG; APCV 5003529-41.2024.8.13.0105; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira; Julg. 12/11/2025; DJEMG 13/11/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS CUMULADA COM PEDIDO DE GUARDA COMPARTILHADA. 1.
Assistência Judiciária Gratuita concedida ao apelado. 1.1. Ausência de impugnação oportuna pela parte contrária. 1.2. Inteligência dos arts. 100 e 101 do CPC. 1.3. Insurgência em sede de apelo que não está fundamentada em fatos novos. 1.4. Preclusão reconhecida.
2. Honorários sucumbenciais devidos em favor do patrono das rés. 2.1. Pleito de majoração. 2.2. Descabimento. 2.3. Aplicação do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC. 3. Sentença confirmada. Apelo desprovido. (TJRS; AC 5003070-91.2022.8.21.0006; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Sandra Brisolara Medeiros; Julg. 15/01/2025; DJERS 15/01/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em Exame:Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, art. 485, IV, do CPC, por falta de pagamento das custas processuais. A parte autora alega hipossuficiência financeira e pleiteia a concessão de Assistência Judiciária Gratuita. II. Questão em Discussão:A questão em discussão consiste em (I)
a possibilidade de concessão de Assistência Judiciária Gratuita após a sentença e (II) a análise da preclusão em relação à decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judicial.
III. Razões de Decidir:
Concedida a Assistência Judiciária Gratuita com efeitos ex nunc, mas o recurso não foi conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. A decisão que indeferiu a gratuidade judicial não foi impugnada oportunamente, configurando preclusão.
lV. Dispositivo e Tese:Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1.
A concessão de Assistência Judiciária Gratuita após a sentença não possui efeitos retroativos. 2. A preclusão impede a rediscussão de decisão não impugnada no momento oportuno
. (TJSP; Apelação Cível 1016738-32.2023.8.26.0037; Relator (a): Rui Porto Dias; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma V (Direito Privado 2); Foro de Araraquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/01/2025; Data de Registro: 30/01/2025)

Portanto,
REJEITO
a impugnação apresentada.

II - MÉRITO

Segundo se depreende, a controvérsia instaurada cinge-se à legalidade da incidência do ICMS sobre a importação de equipamentos sob o regime de admissão temporária. A parte autora sustenta que não houve transferência de propriedade sobre o bem e, por isso, não haveria incidência do tributo, conforme estabelece o Tema 297, do STF. Por outro lado, o Ente Federado aduz, em suma, que o caso não é de contrato de
leasing
e, por isso, não se subsumiria ao entendimento vinculante do STF.

Sobre o tema, o C. STF decidiu, em sede de repercussão geral, que
“não incide o ICMS na operação de arrendamento mercantil internacional, salvo na hipótese de antecipação da opção de compra, quando configurada a transferência da titularidade do bem
”.(RE 540829, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 11-09-2014, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-226 DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 18-11-2014)

A despeito de a tese tratar expressamente de contratos de arrendamento mercantil -
leasing
- a partir dos votos dos julgadores é possível constatar que a concepção a respeito do tema é mais ampla,
no sentido de não haver que se falar em incidência de ICMS nos casos em que não há transferência de domínio sobre o bem
, eis que, nesses casos, não haveria circulação de mercadoria.

A aludida conclusão pode ser aferida a partir do seguinte excerto do voto condutor:

[...] O que se tem observado é que se procura empreender uma interpretação teleológica a essa novel hipótese como se pudesse a simples entrada da mercadoria ser fato gerador do ICMS. E, nesse particular, pareceu-me extremamente feliz o Ministro Eros Grau quando assentou no Recurso Extraordinário nº 461.968:

“O imposto não é sobre a entrada de bem ou mercadoria importada, senão sobre essas entradas
desde que elas sejam atinentes a operações relativas à circulação desses mesmos bens ou mercadorias”

Ou seja,
para não se transfigurar em um imposto de importação, só incidirá esse ICMS se esse ingresso se der a título de circulação da mercadoria.
[...]

E o Ministro Eros Grau, nesse destaque desse recurso extraordinário, assentou:

10.
O imposto não é sobre a entrada de bem ou mercadoria importada, senão sobre essas entradas desde que elas sejam atinentes a operações relativas à circulação desses mesmos bens ou mercadorias.

11.Digo-o em outros termos: o inciso IX, alínea a, do § 2º do artigo 155 da Constituição do Brasil não instituiu um imposto sobre a entrada de bem ou mercadoria importadas do exterior por pessoa física

ou jurídica.

12.
O que faz é simplesmente estabelecer que, desde que atinente a operação relativa a sua circulação, a entrada de bem ou mercadoria importadas do exterior por pessoa física ou jurídica sofrerá a incidência do ICMS.

13.Daí porque o tributo não incide sobre a importação de aeronaves, equipamentos e peças mediante contrato de arrendamento mercantil (leasing) a que respeita o recurso extraordinário.

De igual modo, assim consignou a e. Min. Carmen Lúcia:

Examinar a alínea a do inc. IX do § 2º do art. 155 da Constituição isoladamente importa, efetivamente, na conclusão de que qualquer entrada de mercadoria importada estaria sujeita ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.

Todavia, não é possível desconsiderar o que sempre foi afirmado neste Supremo Tribunal Federal: o ICMS incide sobre a circulação econômica de mercadorias.
Se não houver aquisição da mercadoria, mas mera posse decorrente do arrendamento, não se há cogitar de circulação econômica.

É certo que essa conclusão exigirá que a Fazenda Pública examine o contrato de arrendamento para depois saber se haverá ou não incidência de ICMS, mas isso faz parte do sistema e não pode ser argumento para ampliar o fato gerador do tributo.

Portanto, não há incidência de ICMS sobre a operação de arrendamento mercantil sempre que a mercadoria for passível de restituição ao proprietário e enquanto não for efetivada a opção de compra.

Ou seja, se a operação de arrendamento envolver bem insuscetível de devolução, seja por circunstâncias naturais ou físicas ou por se tratar de insumo, haverá incidência de ICMS, porque nesse caso o contrato conterá apenas forma de arrendamento e objeto de compra e venda.

A partir dessas premissas, concluo que, a despeito de o contrato analisado no presente caso não ser um contrato de arrendamento mercantil, o precedente vinculante é plenamente aplicável,
uma vez que não há comprovação de circulação econômica que configure fato gerador do tributo
.

Na hipótese vertente, a ora apelada firmou
contrato de locação
(fls.87-95) submetido ao Regime Aduaneiro Especial de Admissão Temporária.
Não há qualquer cláusula na avença indicando a opção de compra dos bens locados e, como indicado pelo próprio Estado apelante, a locação encerrou-se após 03 (três) anos.

Nesse sentido, a tentativa do apelante em distinguir a locação do arrendamento mercantil para fins tributários carece de amparo jurídico, pois em ambas as figuras inexiste, no momento da entrada, a transferência de domínio.

Por isso, compreendo que, de fato, é indevida a cobrança de ICMS sobre a aludida importação, uma vez que não restou comprovada a efetiva aquisição da mercadoria e transferência de seu domínio
.

Destaco, por oportuno, não ser outro o entendimento deste Sodalício:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
TRIBUTÁRIO. ICMS. CONTRATO DE AFRETAMENTO POR TEMPO DETERMINADO . TEMA 297 STF.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076 DO STJ . ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. RECURSO DO ENTE ESTATAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA . 1.
Não merecer qualquer reparo o ato sentencial no tocante à procedência do pedido inicial para fins de restituição do ICMS indevidamente cobrado/recolhido, na medida em que, em observância dos contratos colacionados, infere-se que versam a respeito do afretamento dos bens por tempo determinado, elemento que demonstra a transitoriedade da negociação e, consequentemente, sedimenta a ausência de intenção de compra ao final do prazo estabelecido, sobretudo se sopesado os comprovantes de reexportação que, como bem elucidado no ato sentencial, demonstram a caracterização do arrendamento e não aquisição dos bens, fazendo, portanto, incidir o Tema 297 do Supremo Tribunal Federal, oriundo do julgamento do RE nº 540.829.
2 . Em atenção ao Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, tem-se atualmente a existência de precedente vinculante quanto a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa ou proveito econômico forem elevados. 3. Esta Corte já sedimentou orientação no sentido de que “em ações que tenham por objeto a restituição de indébito tributário, a Fazenda Pública deverá pagar suas dívidas segundo o mesmo índice de correção monetária e de juros que utiliza para receber os créditos tributários, em respeito ao princípio da isonomia”, acrescentando que “a correção monetária deverá incidir a cada recolhimento indevido, consoante Súmula nº 162, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pelo VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual), que é o índice utilizado pelo Estado do Espírito Santo no cálculo de taxas e na atualização de impostos em atraso, nos termos do art . 2º, da Lei Estadual nº 6.556/2000. [...] (TJES, ACi 5011647-98.2021.8.08 .0024, Rel. Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, DJ 23.4 .2024), não sendo demais pontuar, ainda, que deverá ser o observado pelo magistrado, quando da liquidação do quantum devido que tal valor não pode ultrapassar os limites estabelecidos pela União para o mesmo fim.

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00254850920158080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL –
IMPORTAÇÃO TEMPORÁRIA DE BENS – ICMS – NÃO INCIDÊNCIA – TEMA 297 DO STF
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIMADA. 1.
O Supremo Tribunal Federal no RE 540.829 (Tema 297) fixou a seguinte tese: “Não incide o ICMS na operação de arrendamento mercantil internacional, salvo na hipótese de antecipação da opção de compra, quando configurada a transferência da titularidade do bem”, de modo que “se não houver aquisição de mercadoria, mas mera posse decorrente do arrendamento, não se pode cogitar de circulação econômica”
. 2.
No caso dos autos a tributação ocorreu em três contratos de afretamento temporário, nos quais se evidencia a transferência temporária da posse dos bens, inclusive sem a opção de compra, o que indica se tratar de hipótese em que não há transferência jurídica da titularidade e, portanto, não pode incidir ICMS.
3. Recurso desprovido. Sentença confirmada.

(TJES - AC 0039080-12.2014.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, Data: 17/05/2024)

Do mesmo modo têm decidido os demais Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Sentença de concessão da ordem. Reclamo do ente fiscal.
ICMS. Importação de maquinário e acessórios sob o regime de admissão temporária. Contrato de licenciamento de tecnologia para instalação e construção de silos.
Finalidade de locação.

Autoridade coatora que veio a exigir ICMS sobre os bens importados.
Impossibilidade.

Operação que não caracteriza fato gerador do imposto, por não acarretar a transferência de titularidade do bem.
Precedentes. Sentença de concessão da ordem mantida. Embargos de declaração. Ressalva pleiteada com relação a situações futuras. Pertinência. Esclarecimento que não enseja a manutenção da multa arbitrada em primeiro grau de jurisdição. Sentença reformada no ponto. Remessa conhecida e desprovida. Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJSC; APL-RN 5028371-38.2023.8.24.0033; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Sandro Jose Neis; Julg. 06/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO DE BENS SOB O REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. ISENÇÃO DO ICMS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA.
ENCARGOS. SENTENÇA MANTIDA. I. Por imposição do vinculante julgamento em regime da repercussão geral, tornou o STF incontornável a compreensão de que: não incide o ICMS na operação de arrendamento mercantil internacional, salvo na hipótese de antecipação da opção de compra, quando configurada a transferência da titularidade do bem (RE nº 540.829/SP. Tema 297). II.
Para incidência do ICMS sobre a operação de importação da mercadoria se exige, portanto, a material circulação da mercadoria, através da efetivação da compra e mudança de titularidade do bem.
III.
A mera locação de equipamentos de locador estabelecido no exterior, sem a transferência de propriedade, não é fato gerador do ICMS Importação, justificando essa sua inexigibilidade a repetição do tributo indevidamente cobrado.
lV. Havendo no Estado de Minas Gerais autorização legal para aplicação da SELIC (arts. 127 e 226 da Lei Estadual nº 6.763/75 c/c art. 15 da Lei Federal nº 9.065/95), irrefutável a possibilidade de aplicá-la na cobrança dos tributos estaduais, e, por conseguinte, a repetição do indébito deve ocorrer amparada no mesmo índice da cobrança do imposto, qual seja: A SELIC. (TJMG; APCV 5003367-62.2023.8.13.0596; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Peixoto Henriques; Julg. 26/08/2025; DJEMG 05/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS-IMPORTAÇÃO. OPERAÇÃO DE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
.
SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA.
O regime de admissão temporária assemelha-se com o arrendamento mercantil internacional, já apreciado pelo STF (Tema 297). O
ICMS incide na circulação de mercadoria com a transferência de propriedade, o que não ocorre no caso da transação exposta nos autos, já que o contrato firmado não possibilita a opção de compra. Sentença mantida. Recursos não providos
.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1054566-88.2024.8.26.0114; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/06/2025; Data de Registro: 26/06/2025)

Por todo o exposto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Diante do resultado do julgamento, com fulcro no art. 85, § 11, majoro a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.